Tribunal: CARF
Processo: 11040.720322/2016-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de recursos creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete a presunção legal de omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do imposto correspondente, conforme dispõe a Lei n° 9.430 / 1996.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. EMPRÉSTIMO. NECESSIDADE DE PROVA.
O Contrato de empréstimo celebrado entre particulares é uma presunção que é restrita aos signatários, não alcançando terceiros, nem o sujeito ativo da obrigação tributária que, com o contribuinte mantém uma relação jurídica distinta e completamente independente daquela entre os mutuantes.
A declaração da existência do mútuo, por si só, não tem condições absolutas de comprovar os créditos bancários na conta corrente do contribuinte, devendo estar lastreada por elementos que comprovem a sua existência material
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Não logrando o sujeito passivo comprovar que não recebeu os rendimentos da pessoa jurídica, deve ser mantida a omissão de rendimentos correspondente ao valor recebido, que deixou de ser oferecido à tributação no ajuste anual.
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA.
É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar comprovada a conduta dolosa do contribuinte de impedir ou retardar o conhecimento de fatos geradores por parte da autoridade fazendária a fim de se eximir da tributação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11040.720322/2016-94
ACÓRDÃO
2301-011.809 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCO MARIA GIUSEPPE PALLAMOLLA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de
recursos creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete a
presunção legal de omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do
imposto correspondente, conforme dispõe a Lei n° 9.430 / 1996.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N°
26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. EMPRÉSTIMO. NECESSIDADE DE PROVA.
O Contrato de empréstimo celebrado entre particulares é uma presunção
que é restrita aos signatários, não alcançando terceiros, nem o sujeito ativo
da obrigação tributária que, com o contribuinte mantém uma relação
jurídica distinta e completamente independente daquela entre os
mutuantes.
A declaração da existência do mútuo, por si só, não tem condições
absolutas de comprovar os créditos bancários na conta corrente do
contribuinte, devendo estar lastreada por elementos que comprovem a sua
existência material
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Não logrando o sujeito passivo comprovar que não recebeu os
rendimentos da pessoa jurídica, deve ser mantida a omissão de
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.809 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720322/2016-94
2
rendimentos correspondente ao valor recebido, que deixou de ser
oferecido à tributação no ajuste anual.
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA.
É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar comprovada a
conduta dolosa do contribuinte de impedir ou retardar o conhecimento de
fatos geradores por parte da autoridade fazendária a fim de se eximir da
tributação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar e, no
mérito, dar provimento parcial ao recurso para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%.
Vencida a Conselheira Marcelle Rezende Cota (Relatora) e o Conselheiro Diogenes de Sousa
Ferreira, que deram provimento parcial para afastar a multa qualificada. Designada para redigir o
voto vencedor a Conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 1287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.809 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720322/2016-94
3
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o Recorrente acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada e omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica, além da
aplicação da multa qualificada (150%), referente aos exercícios 2012 e 2013.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 1.036/1.086), extrai-se que a
partir de 2007 a LIFEMED é sociedade anônima (S/A) de capital fechada. Seu principal acionista,
com mais de 65% das ações ordinárias e mais de 51% do capital total (de forma indireta, por meio
da holding Lifemed Adm. e Participações Ltda) é o Sr. Franco Maria Giuseppe Pallamolla (Sr.
Franco).
Com a transformação de empresa em S/A fechada em 2007, o Sr. Franco assumiu
formalmente a função de Diretor Presidente. O Conselho de Administração foi criado em 03/2011,
oportunidade em que foi imediatamente eleito presidente deste. O presente processo se refere
apenas às apurações relativas aos anos 2011 e 2012, mas a fiscalização abrange o período de 2010
a 2012.
Foi constatado em diligências que outros diretores e gerentes recebiam suas
remunerações rotineiramente por meio de pessoa jurídica, mas tal padrão não ocorreu em 2011 e
2012 com relação ao diretor presidente (Sr. Franco). Para este foram identificados múltiplos
indícios que levaram à conclusão de que recebia da LIFEMED uma grande parte das remunerações
mensais de forma oculta.
Foram relacionados os seguintes indícios de ocultação de remuneração recebida da
Lifemed e não declaradas ao fisco:
O padrão remuneratório mensal dos demais diretores estatutários da Lifemed era
em torno de R$ 20.000,00 em 2010, chegando a mais de R$ 40.000,00 em 2012 (ex: Cláudio
Gomes). Em meio aos documentos apresentados pela Lifemed, consta um com remunerações
individualizadas aos diretores e conselheiros de administração, mas apenas para o ano 2012 (ver
fls.174, 209 e 224).
Observou-se, que relativamente a 2012, o diretor-presidente declarava em GFIP
uma remuneração mensal de apenas R$ 11.344,00; o diretor Cláudio Gomes recebia em
patamares semelhantes, porém, por meio de PJ. No mesmo sentido, os principais gerentes
recebiam acima de R$ 15.000,00 mensais, por meio de PJ, e em valor muito superior ao indicado
no documento acima transcrito.
Por outro lado, analisando a DIRPF do ora Recorrente a fiscalização constatou que o
Sr. Franco declarou como receitas recebidas de PJ apenas aqueles valores informados pela
Lifemed, que em 2011 representou R$ 127.135,50, e em 2012 R$ 136.976,24. Além desses
rendimentos, declarou outros valores de menor relevância oriundos de aplicações financeiras. No
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.809 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720322/2016-94
4
entanto, na ficha de pagamentos efetuados, chamou a atenção as quantias destinadas ao
pagamento de pensões alimentícias à ex-companheira, representando em 2011 o valor de R$
293.850,00, e em 2012, o valor de R$ 335.880,00.
O ora Recorrente foi intimado a comprovar documentalmente a efetividade dessas
pensões e seus respectivos pagamentos. O interessado apresentou extratos de transferências
bancárias para tal demonstração. Além disso, a fiscalização mediante diligência, obteve, e juntou
aos autos, cópia da conciliação judicial, na qual o Sr. Franco se obrigou a cumprir os aportes de
recursos à ex-companheira no montante de 45 salários mínimos mensais. Atente-se que tal
obrigação é fruto de acordo. A conclusão lógica é que o Sr. Franco possuía fontes permanentes de
recursos para poder fazer frente aos pagamentos de pensão.
Para justificar tais discrepâncias entre rendimentos declarados e dispêndios com as
pensões pagas no ano calendário 2010, o Sr. Franco inseriu em sua DIRPF, na ficha Dívidas e Ônus
Reais, valor atribuído a mútuo com a pessoa jurídica Lifemed Adm e Participações Ltda (objeto do
processo conexo no 11040.722588/2015-91), em relação a 2011 e 2012 foram alegados
empréstimos de pessoas físicas.
A autoridade fiscal registrou sua percepção de ter havido tentativa de ocultar o
déficit de rendimentos declarados por meio de inserção em suas DAA de valores atribuídos a
mútuos junto a pessoas físicas relacionadas com a pessoa jurídica da holding da qual participa;
porém, já havia constatado que um desses mútuos é comprovadamente inexistente (com a
Lifemed; objeto do processo conexo), e quanto aos outros não foi apresentada nenhuma prova
material de suas efetivas ocorrências.
Quando sejam desconsiderados tais mútuos, permanecem abertas as lacunas
deficitárias entre origens e aplicações de recursos. Diante das contradições, da falta de
apresentação de documentos comprobatórios e na busca de novas informações que pudessem
indicar outras fontes de rendimentos utilizados pelo contribuinte, que pudessem justificar a
discrepância entre origens declaradas e dispêndios de recursos (retratados por exemplo na pensão
alimentícia da ex-mulher), foi solicitada a entrega de extratos bancários do Banco Bradesco S.A
(c/entrega parcial) e do Citibank S.A (ver fls.46/83).
Por esses extratos foi possível identificar o recebimento dos valores das
remunerações declaradas como pró-labore em sua conta corrente no Bradesco. Nos extratos do
Citibank, constatou-se a existência de créditos mensais e regulares durante todo o período
fiscalizado (2010 a 2012), sendo que em 2010 (em TED's e cheques de terceiros) alcançou uma
faixa de valor em torno de R$ 30.000,00 mensais, e chegando em 2012 a R$ 40.000,00 mensais e
pelo menos uma vez até a R$ 50.000,00 (fls.64/83). O interessado fora intimado a justificar todos
os créditos acima de R$ 1.000,00, mas limitou-se a apresentar os extratos sem qualquer
informação sobre a origem.
A conclusão da fiscalização é de que o Sr. Franco recebeu regularmente
significativas quantias mensais não declaradas em sua DAA/DIRPF. Os depósitos recebidos em sua
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.809 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720322/2016-94
5
c/c constituíram a fonte dos recursos utilizados para poder fazer os dispêndios declarados
(mormente a título de pensão alimentícia); porém, sem haver provas suficientes da efetividade
dos alegados mútuos, mesmo na remota hipótese de ainda serem provados, os depósitos
bancários apontados continuariam sem origem, visto que em mais de uma oportunidade, e
reiteradamente, o interessado afirmou que a operacionalização desses mútuos ocorrera em
espécie, sem trânsito bancário.
Nos termos da Lei 9.430/96, art.42, c/a redação dada pela Lei 9.481/99, art.4o, cujas
normas foram consolidadas no art. 849 do Decreto 3.000/99 (RIR/99).
Após apresentação de impugnação por parte do ora Recorrente (e-fls. 1.101/1.131),
foi proferido o Acórdão n° 11-54.133 - 5a TURMA da DRJ em Recife/PE, a qual julgou procedente
em parte o lançamento, apenas para recalculo do imposto apurado considerando as deduções da
DIPRF, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 1.187/1.233):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2011; 2012
PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO RECEBIMENTO DE VALORES A TÍTULO DE MÚTUO.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada, pelo
beneficiário, através de documentação hábil e idônea. Mantém-se a exigência
decorrente dessa infração quando o contribuinte não comprova o efetivo
recebimento de valores supostamente emprestados.
EMPRÉSTIMO DECLARADO NÃO COMPROVADO. DOLO. MULTA QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa de 150%, qualificada em razão do dolo de
sonegação e simulação de empréstimo, justificada nos termos previstos na Lei
9.430/99, art.44, I c/c §1o, c/a redação dada pela Lei 11.488/2007, em vista da
demonstração suficiente da prática de uma ou mais das infrações previstas nos
arts. 71 a 73 da Lei 4.502/64.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformado com a referida decisão, o ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário
(e-fls. 1.240/1.271), repisando às alegações da defesa inaugural, levantando os seguintes pontos:
- Da extinção do crédito tributário por ter sido a Declaração de renda do sujeito
passivo processada e homologada. Violação do art. 156, VII, do CTN;
- Impossibilidade do lançamento com base na presunção de renda caracterizada por
depósitos bancários;
- Presunção de que os valores pagos para a GF sejam retiradas da Lifemed;
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.809 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720322/2016-94
6
- Da existência do mutuo e;
- Necessidade da desqualificação da multa de ofício, ausência de tipificação capaz
de permitir sua majoração.
Por fim, o Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Admissibilidade
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

Preliminar
Nulidade – Extinção do Crédito – DIRPF processada e homologada

O Recorrente aduz que a declaração de imposto de renda (DAA/DIRPF) relativa aos
anos-calendário 2011 e 2012 foram processadas e homologadas, devendo a autuação ser
declarada nula por violação ao art.156, VII, do CTN.
Ora, o fato de a DAA haver sido processada não importa em extinção da obrigação,
considerando ser tributo submetido ao lançamento por homologação (com antecipação de
imposto), hipótese em que a extinção da obrigação tributária se dá sob condição resolutiva, nos
termos do CTN, art.150, §1o:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.809 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720322/2016-94
7
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
Nesses termos, para caracterizar a extinção da obrigação tributária, o pagamento
antecipado carece de ulterior homologação pela competente autoridade fiscal, mesmo quando tal
recolhimento tenha sido pretensamente equivalente ao valor total da obrigação tributária devida;
essa homologação poderá ser tácita, assim considerada quando não haja homologação expressa
até que se esgote o prazo decadencial para eventual lançamento de ofício; sendo este cabível para
apontar, por exemplo, insuficiência do valor recolhido. Porém, enquanto não esgotado o prazo
decadencial, e não tendo havido nenhuma homologação expressa quanto à suficiência do
pagamento antecipado, como no caso concreto, o legislador atribuiu ao fisco o dever de lançar
de ofício o crédito tributário que deixou de ser satisfeito. Portanto, é precisamente a falta de
implementação da condição resolutiva a que se refere o § 1o do art.150 do CTN que explicita que
não houve a pretendida extinção do crédito tributário.
Assim sendo, rejeito a preliminar pleiteada.

Mérito
Dos Depósitos Bancários

O Recorrente requer seja declarada a insubsistência da autuação, no que diz
respeito a suposta omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada e, principalmente, por não estar evidenciado nos autos que ditos depósitos
provocaram expressivos reflexos em sua situação patrimonial e financeira.
Ademais, sustenta que parte dos valores estariam comprovados por tratar-se de
mútuos com pessoas físicas.
Em que pesem as razões ofertadas pelo Recorrente, seu inconformismo, contudo,
não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se
que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se formalmente incensurável,
devendo ser mantido em sua plenitude, senão vejamos:
Primeiramente é importante salientar que o Recorrente não discute,
especificamente, nenhum valor ou depósito considerado pela autoridade fiscal, apenas
questionando legislação, não sendo o bastante para reformular a decisão de piso, como
passaremos a demonstrar.
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.809 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720322/2016-94
8
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
Oitenta mil reais) (Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela
Lei n°10.637, de 30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares'
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei n°10637, de 30,12,2002).
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela saída
de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.809 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720322/2016-94
9
depósito bancário foi apontado como fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um fato
desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem como
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão de
rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
O Recorrente, durante o procedimento fiscal e no contencioso administrativo, não
carreou prova que pudesse correlacionar os depósitos bancários com as alegações trazidas.
Refutada a irresignação do Recorrente acerca da legislação e presunção, observa-se
que na sua peça recursal ela repete os argumentos de que os valores foram oriundos de mútuos.
No presente processo o foco se dá sobre os anos-calendário 2011 e 2012, para
esses a alegação é de que houve empréstimos de recursos por parte de pessoas físicas, conforme
consta do relatório que precedeu este voto.
O Recorrente foi intimado e reintimado à exaustão a apresentar documentos
comprobatórios desses mútuos alegados; mas, limitou-se a declarar ou colher meras declarações
dos supostos mutuantes acerca dos supostos empréstimos, sem apresentar nenhuma evidência
documental acerca da efetividade da transferência desses recursos de um patrimônio a outro (do
mutuante ao mutuário e vice-versa, quando supostamente quitado).
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.809 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720322/2016-94
10
No caso, a essência da defesa apresentada neste ponto está em que o Recorrente e
os supostos mutuantes prestaram esclarecimentos à fiscalização para afirmar, mediante simples
declaração, que os empréstimos ocorreram, que o dinheiro fora aportado sempre em espécie, e
que houvera quitação desses valores.
Nunca é demais lembrar que a mera declaração ao fisco, seja do contribuinte, ou
dos supostos mutuantes, sem suporte em documentos comprobatórios hábeis e idôneos ao fim
pretendido, são ineficazes para a prova requerida. Além disso, a presunção de omissão de
receitas nas circunstâncias descritas nestes autos resulta, não de arbitrariedade, mas de comando
legal, conforme já explicado antes.
Acrescente-se que, conquanto não seja impossível a realização de mútuo pela
entrega ou recebimento de valor em espécie, a prova cujo ônus cabe ao contribuinte abrange essa
hipótese, vale dizer, nessa situação o contribuinte se coloca na posição de dificuldade de
comprovar a tradição da coisa mutuada (dinheiro em espécie), o que evidentemente não elide o
seu dever de comprovar a efetiva transferência do recurso do mutuante ao mutuário, e depois do
mutuário ao mutuante na ocasião da quitação do empréstimo. Portanto, a prova necessária não
foi realizada, confirmando-se a infração acusada no lançamento.
Repito que a mera alegação sem a juntada de documentação hábil e idônea, não é
capaz de comprovar a origem dos depósitos, ou seja, o auditor solicita a comprovação específica
de cada depósito, cabendo ao ora Recorrente contrapor da mesma forma.
Destarte, não tendo sido apresentados argumentos e comprovantes capazes de
ilidi-la, é de se manter a omissão de rendimentos tributáveis, caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada.

Da Omissão de Rendimentos recebidos de PJ

A fiscalização lançou como omissão de rendimentos sem vínculo recebidos de
pessoa jurídica os valores de R$ 305.389,20 e R$ 313.473,95, recebidos pela Lifemed por meio de
dois cheques.
Por seu turno, o Recorrente alega que tais valores correspondem a uma devolução
de valor de um mutuo relativo ao ano de 2006, além de afirmar sobre uma suposta confusão
patrimonial entre suas contas e a da pessoa jurídica GF Service.
Neste ponto, por repisar, ipsis litteris, a sua impugnação, sem que nenhuma prova
consistente e hábil tenha sido apresentada, opto por reproduzir no presente voto, as razões de
decidir da decisão de primeira instância, com as quais concordo e mantenho em sua integralidade.
É de se ver:
Recordem-se os registros feitos a respeito disso, pela fiscalização, no RF anexo ao
AI (fls.1064/1.066):
Fl. 1295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.809 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720322/2016-94
11
(a) no curso da investigação apurou-se que o contribuinte investigado, ora
impugnante, fora sócio majoritário (com 99% das quotas) da empresa GF Service
Prestadora de Serviços Ltda, a qual conforme DIPJ apresentada em relação ao AC
2005, operou apenas no 2o trimestre desse ano; para os anos seguintes de 2006 e
2007 as declarações entregues estavam zeradas (sem operação). A partir do AC
2008 passou a declarar-se inativa. Conforme informações colhidas, essa PJ foi
encerrada em 30/11/2011.
(b) A Lifemed foi intimada a apresentar documentos que pudessem dar
sustentação aos seguintes lançamentos contábeis da Lifemed:
(...)
Além da imprecisão quanto à data em que teria ocorrido o alegado mútuo (em
alguma data anterior a 2007), os tais pagamentos realizados respectivamente em
01/12/2011 (R$ 305.389,20) e em 21/12/2011 (R$ 313.473,95) representariam a
suposta devolução de mútuo. As inconsistências nessa informação são evidentes,
e foram assim registradas pela autoridade fiscal:
(...)
Acrescentou-se que na mesma intimação foram requeridos extratos bancários de
algumas contas da Lifemed, que foram parcialmente entregues, o que permitiu
constatar que aqueles valores acima especificados, respectivamente de R$
305.389,20 e R$ 313.473,95, efetivamente saíram, por meio de cheques, da conta
corrente no 59.329-9, Ag 0160 – Banco Itaú, de titularidade da Lifemed:
(...)
Recorde-se, que segundo os registros contábeis da empresa esses pagamentos
seriam por supostos serviços prestados pela GF Service, mediante emissão de
Notas Fiscais de Serviços; mas na resposta à intimação, a Lifemed teria admitido
mais um equívoco, na longa lista de supostos equívocos já referidos, que
desmentia agora o que registrara em sua contabilidade, para afirmar que não se
tratavam de pagamentos de serviços, mas devolução de mútuo contratado (com a
GF Service) antes de 2007, sem saber precisar quando, admitindo mais uma vez a
falta de documentos comprobatórios, fosse do mútuo, fosse de sua quitação; a
imprecisão denuncia o temor de contradição (segundo as declarações
apresentadas pela GF Service, esta não operava de fato depois do 2o trimestre de
2005, e foi formalmente extinta em novembro/2011).
(...)
Vale dizer, a Lifemed nessa resposta parece se escudar em que nos termos da
legislação vigente não teria mais a obrigação de guardar documentos que
serviram de base aos lançamentos contábeis efetuados em 2006, esquecendo-se
que nessa situação a guarda e apresentação desses documentos, se de fato
existiram, serviriam de prova em seu benefício, bem como em benefício do seu
sócio e presidente, mormente quando afirme que somente haveria logrado quitar
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.809 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720322/2016-94
12
em dezembro/2011 a tal obrigação supostamente contraída com a GF Service
(data em que a GF já estava extinta). Mais uma vez deixou escapar a possibilidade
de apresentar prova em favor de seu argumento.
Por outro lado, com base nas declarações apresentadas pela GF Service, esta não
teve nenhum movimento em 2006. Observe-se o que foi colhido nas DIPJ (da GF
Service) com relação aos AC 2005, 2006, 2007 e 2008:
(...)
Mais uma vez ficou evidenciado a inexistência de qualquer comprovação desse
suposto mútuo, reiterando o interessado que não foi feito contrato de mútuo
formalmente, que não dispunha mais de livros contábeis referentes a 2006 (nem
da GF, nem da Lifemed), que não podia tampouco comprovar a efetiva
transferência do valor emprestado, do patrimônio da GF para o da Lifemed, e que
a devolução do mútuo teria sido feita na conta do Sr. Franco Pallamolla.
De qualquer forma, além da absoluta falta de comprovação da operação de
mútuo alegada, os dois cheques utilizados pela Lifemed, de R$ 305.389,20 e de R$
313.473,95 foram alegadamente pagos à conta do Sr. Franco G. M. Pallamolla, e
não caberia confusão patrimonial entre este e a GF Service, nem em 2011, nem
em qualquer outra data.
A minuciosa análise efetuada pela fiscalização, acima descrita resumidamente,
logrou demonstrar que não havia nenhum respaldo documental para sustentar o
alegado mútuo; as respostas oferecidas às reiteradas intimações não conseguem
contestar a conclusão fiscal, a qual coincide neste momento com a convicção
deste julgador. A partir dos elementos acostados aos autos, evidencia-se que a
alegação de mútuo (da GF à Lifemed), não vai além de uma simulação de
empréstimo para tentar justificar o descompasso patrimonial no ano-calendário
2011, entre aplicações efetuadas e recursos disponíveis ao ora impugnante.
Entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são suficientemente claras e
sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a fragilidade da acusação
fiscal

Da Multa Qualificada

O Recorrente insurge-se quanto a aplicação da multa majorada de 150%,
inexistindo fraude ou dolo.
Especificamente quanto à multa qualificada, preambularmente, cumpre transcrever
a legislação que fundamentou a exigência da multa no presente lançamento de ofício:
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.809 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720322/2016-94
13
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
Como se vê, a multa de 75%, prevista no inciso I, acima transcrito, é objetiva e
independe da culpa ou dolo do agente. O artigo 136 do Código Tributário Nacional assim diz:
Art. 136 Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Contudo, a multa qualificada de 150%, em atendimento ao que disciplina o §1o, art.
44, da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser aplicada somente nos casos previstos nos art. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, 1964, que têm a seguinte redação:
Art. 71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão, dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72.
A sonegação pode se dar em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação ou
ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à fazenda pública, um propósito
deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação tributária. Na sonegação sempre
existe o dolo, um comportamento intencional, específico, de causar dano à fazenda pública. Para
ser enquadrado neste conceito, basta o contribuinte agir com dolo na desobediência da lei fiscal.
A sonegação impede a apuração da obrigação tributária principal diante da
ocultação de bens ou de fatos jurídicos à incidência fiscal (fato gerador já realizado) enquanto na
figura da fraude a ação ou omissão visa escamotear o pagamento do imposto devido - reduzi-lo,
evitá-lo ou retardá-lo.
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.809 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720322/2016-94
14
Depreende-se dos dispositivos acima transcritos que para aplicação da multa
qualificada deve existir o elemento fundamental de caracterização que é o evidente intuito de
fraudar ou de sonegar.
Ainda de acordo com os dispositivos legais acima transcritos, impõe-se à autoridade
lançadora a observância dos parâmetros e condições básicas previstas na legislação de regência
em casos de imputação da multa qualificada, que somente poderá ser levada a efeito quando
àquela estiver convencida do cometimento do crime (dolo, fraude ou sonegação), devendo, ainda,
relatar todos os fatos de forma pormenorizada, possibilitando ao contribuinte a devida análise da
conduta que lhe está sendo atribuída e, bem assim, ao procurador de que o delito efetivamente
praticado.
Em outras palavras, não basta à indicação da conduta dolosa, fraudulenta, a partir
de meras presunções e/ou subjetividades, impondo a devida comprovação por parte da
autoridade fiscal da intenção pré-determinada do contribuinte, demonstrada de modo concreto,
sem deixar margem a qualquer dúvida, visando impedir/retardar o recolhimento do tributo
devido.
Este entendimento, aliás, encontra-se sedimentado no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme se extrai dos julgados com suas ementas
abaixo transcritas:
MULTA AGRAVADA – Fraude – Não pode ser presumida ou alicerçada em indícios.
A penalidade qualificada somente é admissível quando factualmente constatada
as hipóteses de fraude, dolo ou simulação. (8a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes – Acórdão n° 108-07.561, Sessão de 16/10/2003) (grifamos)
MULTA QUALIFICADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – Não tendo sido comprovada de
forma objetiva o resultado do dolo, da fraude ou da simulação, descabe a
qualificação da penalidade de ofício agravada. (2a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes – Acórdão n° 102-45.625, Sessão de 21/08/2002)
Na esteira desse raciocínio, ratificando posicionamento pacífico do então 1o
Conselho de Contribuintes, o CARF consagrou de uma vez por todas o entendimento acima,
editando a Súmula no 14, determinando que:
Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a QUALIFICAÇÃO da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo
No mesmo sentido, especificamente em relação a presunção de omissão de
rendimentos, foi editada a Súmula CARF no 25, que assim dispõe:
Súmula CARF no 25
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.809 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720322/2016-94
15
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
A meu ver, para aplicar a multa qualificada é necessária à prova da evidente
intenção de sonegar ou fraudar, condição imposta pela lei. A prova deve ser material, pois o
evidente intuito de sonegação não pode ser presumido. Não basta a prova da omissão de
rendimentos, tampouco meros indícios; é necessária que estejam perfeitamente identificadas e
comprovadas a circunstância material do fato, com vistas a configurar o evidente intuito de
sonegar, relativamente a cada fato gerador do imposto.
Com efeito, como muito bem delineado no recurso voluntário, a autoridade
lançadora não logrou demonstrar com especificidade a conduta adotada pelo Recorrente
tendente sonegar tributos intencionalmente, com o fito de justificar a qualificação da multa em
150%.
O agente lançador justificou a imposição da penalidade exacerbada nos termos
abaixo (e-fls.1.082/1.083):
Ao longo deste Relatório, e especialmente nos tópicos 4 e 5, ficou demonstrada a
clara intenção do sr. Franco Pallamolla em ocultar do fisco as verdadeiras fontes
de recursos recebidos durante os anos de 2011 e 2012. Para isso inseriu
informação falsa em sua declaração de ajuste anual, fazendo constar valores de
dívidas de mútuo com a sua empresa Lifemed Administração e Participações Ltda.
Não bastasse a informação inverídica de sua DIRPF, sustentou novamente isso em
carta resposta entregue sob intimação, durante o procedimento fiscal.
Além do citado mutuo, inseriu em suas Declarações outros que teria contratado a
pessoas físicas ligadas, em todos os casos sem comprovação de efetiva
movimentação financeira.
Por outro lado, os extratos bancários comprovam que existia fonte de recursos
perene, com créditos mensais regulares que ocorreram durante todo os anos de
2011 e 2012, sendo que já existiam em 2010 também. Sobre esses valores
recebidos o contribuinte tinha obrigação legal de declarar ao fisco, porém deixou
de fazê-lo em sua DIRPF, e mesmo sob intimação, durante o procedimento fiscal,
continuou sem informar a origem destes.
(...)
Tais condutas, com nítida intenção de ocultar do fisco as reais fontes de
rendimentos, utilizando-se para isso de informação falsa na Declaração de Ajuste
anual, caracterizam práticas de sonegação e de fraude.
Os fatos constantes no relatório fiscal não são aptos a justificar a conduta prevista
no artigo mencionado, uma vez que a autoridade fiscal não correlacionou especificamente a
conduta do Recorrente a nenhum dos dispositivos acima, seja a sonegação, a fraude ou o
concluiu.
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.809 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720322/2016-94
16
Ora, independentemente do entendimento de cada julgador ou autoridade
fazendária a respeito do mérito de aludida demanda, não se pode admitir que o Fisco atribua
crime de sonegação fiscal, a partir da qualificação da multa, em mera suposição ou achismo, de
maneira a motivar sua conclusão, demonstrando a eventual conduta dolosa do contribuinte. Esse
procedimento, além de macular o regramento para adoção da multa imposta, representa uma
verdadeira preterição do direito de defesa da contribuinte.
No caso em análise, tem-se que a fiscalização se pautou no fato de que o
Recorrente ter informado mútuo em sua DIPRF e não ter os comprovados, além de ter o
Recorrente recebido os depósitos lançados.
Em relação ao mútuo com sua empresa Lifemed e as pessoas físicas informados em
sua declaração, em nada influenciou no lançamento e, no máximo, poderia servir como forma de
comprovação dos valores recebidos, o que restou afastado por falta de provas. Assim sendo,
s.m.j., não vejo sentido utilizar tal fato para “fundamentar” a imposição de uma qualificação de
multa em relação a infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada.
No que concerne os valores recebidos, a administração tributária já procedeu o
lançamento do imposto decorrente da omissão de receita, tendo como fundamento jurídico a
constatação de depósitos bancários de origem não comprovada, haja vista que o contribuinte
não logrou justificar a procedência e natureza dos valores recebidos.
Desta forma, o fato de o Recorrente não comprovar suas operações, não são
motivos, por si só, suficientes para caracterizar a imposição da multa qualificada, tendo em vista
que o fisco, de ofício, procedeu o lançamento do imposto devido por meio do lançamento em
questão, nos moldes descritos nas Súmulas CARF n° 14 e 25, citadas acima.
Neste contexto, pela situação fática demonstrada, não se observa, presente nos
autos, materializados os requisitos previstos no art. 71 e 72 da Lei no 4.502/94, que define as
circunstancias que qualificam a ocorrência de sonegação/fraude, em decorrência de que o
contribuinte não logrou comprovar a origem dos depósitos bancários e do condomínio rural.
Como já frisado, a infração a dispositivo de lei, mesmo que resulte diminuição de
pagamento de tributo, não autoriza presumir a conduta dolosa. A inobservância da legislação
tributária tem que estar acompanhada de prova que o sujeito passivo empenhou-se em induzir a
autoridade administrativa em erro para que fique caracterizada a conduta ilícita
Portanto, entendo que deve ser desqualificada a multa de ofício, reduzindo-a para o
percentual de 75%.

Conclusão

Fl. 1301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.809 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720322/2016-94
17
Pelas razões acima expostas, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar
a preliminar, e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a qualificadora da multa
de ofício, reduzindo-a para 75%.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

VOTO VENCEDOR
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Redatora Designada

Com a devida vênia, divirjo da Relatora quanto ao afastamento da multa
qualificada.
Sobre a matéria, acompanho o entendimento exarado nos seguintes excertos da
decisão de primeira instância (e-fls. 1231/1232), conforme previsto no art. 114, §12, I, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF:
Lançamento da multa de ofício qualificada pelo dolo de simulação
Conforme relatado, lembra-se que a mesma investigação fiscal que resultou no
lançamento objeto do processo conexo no 11040.722588/2015-91, com relação
ao ano-calendário 2010, também resultou no lançamento objeto deste processo,
relacionado com os anos-calendário 2011 e 2012.
Consta registrado no relatório precedente o procedimento dialético levado a cabo
pela d. fiscalização, mediante a formulação de inúmeras intimações, cujas
respostas eram esmiuçadas e motivavam novas intimações para expor ao
investigado as contradições explicitadas, e instavam-no a explicá-las, o que
invariavelmente levou ou a uma admissão da inexistência de alegado mútuo,
como ocorreu em relação ao que inicialmente apontara para o ano 2010 a partir
da Lifemed, ou a admitir sucessivos enganos nas respostas produzidas a cada
etapa da investigação, insistindo em que obtivera empréstimos de pessoas físicas,
muitas vezes ligadas a Lifemed, os quais declarara ao fisco, mas quando intimado
a comprovar a efetividade desses mútuos, com apresentação dos respectivos
contratos e extratos bancários que pudessem demonstrar a transferência
patrimonial, do mutuante ao mutuário, e vice-versa quando quitado, nada
conseguiu apresentar como comprovação hábil e idônea.
Nesse passo, também não pode ser comprovado o suposto mútuo que teria sido
feito pela GF Service (da qual o impugnante possuía 99% das quotas) à Lifemed, o
qual o ora impugnante aponta com imprecisão que teria ocorrido antes de 2007, e
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.809 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720322/2016-94
18
provavelmente em 2006 segundo afirma, sem respaldo em nenhuma evidência
documental, e contrariando frontalmente dados declarados ao fisco pela GF
Service, entre 2005 e 2008, que revelam incapacidade econômico-financeira para
efetuar o tal empréstimo, sem haver também nenhum registro da transferência
patrimonial de recursos para efetivação do tal mútuo, nem havendo a rigor
registros contábeis, seja da alegada mutuante, seja da suposta mutuária, e
constando tão somente o registro de que a Lifemed efetuou, em dezembro/2011,
depósito de dois cheques em conta bancária do ora impugnante, com o que
haveria intolerável confusão patrimonial, que também não milita em favor do
defendente.
Conforme dissemos mais acima, à vista dos sucessivos equívocos e contradições
cometidos pelo investigado, e na falta de qualquer documento idôneo a
comprovar sua tese, a convicção deste relator emerge dos elementos autuados,
de que os mútuos alegados neste processo, sejam os atribuídos às pessoas físicas,
seja o que teria envolvido GF Service e Lifemed, expõem simulações de
empréstimo, na clara tentativa de justificar o descompasso patrimonial nos anos-
calendário 2011 e 2012, entre aplicações efetuadas e recursos disponíveis ao ora
impugnante.
Acresce, conforme registrado expressamente no RF, às fls.1.082/1.083, que os
extratos bancários revelam depósitos mensais ao longo de praticamente todo o
ano de 2011 e de 2012. Esses valores utilizados pelo contribuinte para aplicações
ou dispêndios, conforme detalhadamente relatado, constituíram receitas ou
rendimentos não declarados ao fisco, e mesmo durante a investigação fiscal,
estando sob intimação, e até este momento, em que se analisa a impugnação
apresentada, o interessado continuou sem comprovar a origem desses recursos.
Entendo que assiste razão à autoridade lançadora quando aponta que as
condutas flagradas tiveram o objetivo evidente de ocultar do fisco a(s) fonte(s)
dessas receitas ou rendimentos identificados nos depósitos bancários
especificados, praticando reiteradas declarações de imposto de renda contendo
informação falsa, caracterizando a prática de sonegação fiscal e fraude, por
simulação de mútuos, na forma de empréstimos, além de evidenciar também a
tipificação de conluio, na medida em que conta com declarações convergentes
dos supostos mutuantes, no sentido de meramente declarar a ocorrência dos
alegados mútuos, sem que nenhum dos intervenientes tenha apresentado
nenhuma comprovação idônea e hábil ao fim pretendido.
Não obstante, tendo em vista a nova redação do art. 44 da Lei no 9.430/96 dada
pela Lei no 14.689/23 e considerando o disposto no art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional,
entendo que a multa qualificada aplicada deve ser reduzida ao percentual de 100%.
Lei no 9.430/96
Art. 44. [...]
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.809 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720322/2016-94
19
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
CTN
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para aplicar a retroação da multa qualificada prevista no art.
44, §1o, VI, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, reduzindo-a ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 1304
DF CARF MF
Original